Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC. NÃO PRODUÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. FATOS INVEROSSÍMEIS. CONTRATO DE INVESTIDOR-ANJO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O rol do art. 1.015 não prevê a recorribilidade imediata da decisão acerca dos efeitos da revelia e, diante da ausência de efeitos materiais imediatos desta decisão, não se enquadra ela nas hipóteses de mitigação do citado rol, de modo que, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC, pode ser ela objeto de apelação.
2. De acordo com o art. 345 do CPC, a revelia não produz o efeito de presunção da veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor se tais alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. 2.1. Não há verossimilhança nas alegações de que a modificação da gestão no contexto da pandemia da COVID-19 significou um descumprimento do contrato e ou que tal modificação foi prejudicial ao negócio, sobretudo considerando que o investidor-anjo não possui direito à gerência, nos termos do art. 61-A, §4o, I, da Lei Complementar 123/2006. 2.2. A alegação de que a ausência de prestação de contas regulares configurou quebra contratual é contrária à prova documental juntada pelo autor, considerando que não há tal previsão no contrato ou documentos a ele anexos.
3. A Lei Complementar 182/2021, que instituiu o Marco Legal das Startups, acrescentou o art. 61-A à Lei 123/2006, disciplinando a figura do investidor-anjo, que não será considerado sócio ou terá direito de gerência, apesar de poder participar nas deliberações em caráter consultivo, poder exigir dos administradores as contas justificadas de sua administração e poder examinar os documentos da empresa.
4. A tese do apelante concernente ao inadimplemento contratual se sustenta nos seguintes pilares: (i) a ausência de prestação de contas mensais após agosto de 2020; (ii) a rescisão do contrato entre a apelada e empresa de assessoria em gestão; (iii) e o desvirtuamento do plano de negócios elaborado, o que acarretou no insucesso do negócio; (iv) o locupletamento indevido pela apelada do produto, que constituía sua garantia.
5. Não devem ser conhecidas as alegações do apelante concernentes à garantia prevista na cláusula de gestão de riscos e ao fato de ser o produto a sua garantia e de ter havido locupletamento ilícito na venda do produto pela apelada após a saída do apelante. 5.1. Tais teses configuram clara inovação recursal e, assim, supressão de instância.
6. O autor/apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar a violação do contrato por parte da apelada (art. 373, I, do CPC).
7. Não há tal previsão no contrato ou nos documentos a ele anexos da obrigação de prestação mensal de contas, mas sim a previsão no contrato de fornecimento de informações sobre a execução do projeto sempre que houver solicitação, obrigação esta que também decorre do disposto no art. 61-A, §4o, IV, da LC 123/2006. 7.1. Os documentos juntados aos autos pelo apelante comprovaram que foram prestadas contas todas as vezes que o apelante as solicitou.
8. Não comprovado que o contrato de prestação de serviços de assessoria era condição essencial ao contrato firmado entre as partes. 8.1. As provas produzidas evidenciam que o distrato da prestação de serviços de assessoria ocorreu em razão de divergências sobre a estratégia comercial a ser adotada, em razão da pandemia que ocorria no período, o que configura uma decisão administrativa legítima. 8.2. O investidor-anjo não possui qualquer direito de gerência ou voto na administração da empresa, sendo possível, apesar, participar de forma consultiva nas deliberações (art. 61-A, §4o, I, da LC 123/2006), de modo que o encerramento de contrato de consultoria não configura violação do contrato de investimento-anjo.
9. Considerado o cenário provocado pela pandemia e a restrição de circulação de pessoas, a mudança da estratégia de vendas adotada pela sociedade não caracteriza inadimplemento contratual, mas, novamente, uma legítima decisão administrativa. 9.1. Tampouco há evidências de que o insucesso decorreu da má gestão por parte da apelada.
10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.